Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-93.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021909-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 38.169.543/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA CEDULAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE RENEGOCIAÇÃO
DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, rejeitou exceção de
pré
-executividade e deferiu a penhora de imóvel vinculado à garantia hipotecária
cedular
. Os recorrentes sustentam a ausência de demonstrativo suficiente da evolução do débito, excesso de execução, necessidade de preservação do imóvel, aplicação do princípio da menor onerosidade e suspensão da execução em razão da possibilidade de renegociação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à evolução do débito, à liberação do crédito, aos encargos contratuais e ao excesso de execução podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário está revestida de certeza, liquidez e exigibilidade; (
iii
) determinar se o excesso de execução foi demonstrado de plano; (
iv
) definir se é legítima a penhora de imóvel oferecido em garantia hipotecária
cedular
; e (v) estabelecer se a mera possibilidade de renegociação da dívida autoriza a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade somente admite o exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo inadequada para controvérsias que demandam análise contratual, prova técnica ou dilação probatória.

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo idôneo do débito, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

5. A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do erro de cálculo, indicação do valor reputado correto e memória discriminada do débito, não sendo suficiente a mera comparação entre o valor originalmente contratado e o montante executado.

6. A discussão acerca da incidência de encargos, amortizações, evolução do saldo devedor e metodologia de cálculo demanda cognição exauriente, incompatível com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.

7. A penhora é legítima quando recai sobre imóvel vinculado à garantia hipotecária
cedular
da própria obrigação executada, inexistindo demonstração de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

8. O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução e não impede a constrição de bem dado em garantia da dívida.

9. A mera expectativa de futura renegociação da dívida, desacompanhada de adesão formal ou acordo celebrado com o credor, não constitui causa legal de suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão sobre excesso de execução, encargos contratuais ou evolução do débito quando a controvérsia exige dilação probatória.

2. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo idôneo do débito constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva do erro de cálculo e indicação do valor efetivamente devido.

4. É legítima a
penhora de imóvel vinculado à garantia hipotecária
cedular
da obrigação executada, inexistindo demonstração de meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz.

5. A mera possibilidade de renegociação da dívida não suspende a execução nem impede a prática dos atos executivos previstos em lei.

________________

Di
spositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC,
arts
. 789, 805, 914 e seguintes, e 1.015, parágrafo único;
CC, art.
397.

Jur
isprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI nº 1012469-73.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2026, pub. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA,
contr
a decisão interlocutória (ID. 232378924
– Autos de Origem nº 1010097-04.2024.8.11.000
7), proferida pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuiz
ada por
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados e deferiu a penhora do imóvel matrícula nº 33.150
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

A decisão recorrida consignou q
ue a execução está fundada na
Cédula de Crédito Bancário
nº 117.713.877
, emitida em 29/09/2022, no va
lor original de R$ 54.600,00
,
com vencimento antecipado em 16/02/2023
, cujo
saldo devedor
atualizado até
11/12/2
024 totaliza R$ 153.444,54
, conforme planilha de débitos acostada à inicial.

A decisão foi proferida sob os seguintes fundamentos
:

“[...]
Da análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a exceção de
pré
-executividade não reúne condições de acolhimento, em nenhuma de suas vertentes. [...] No tocante à alegada ausência de comprovação da liberação do crédito, a pretensão não merece guarida. A exceção de
pré
-executividade é via de cognição rarefeita, admissível exclusivamente para arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. [...] No que concerne à ausência de extrato demonstrando a evolução da dívida, a tese igualmente não prospera. [...] No caso em tela, a planilha de débitos juntada à inicial discrimina, mês a mês, a incidência de juros remuneratórios à taxa de 3,630% ao mês, juros de mora de 1,000% ao mês e multa contratual de 2,000%, evidenciando de modo claro, preciso e de fácil compreensão a evolução do saldo devedor desde a utilização do crédito até a data de apuração. [...] No tocante ao pedido de penhora do imóvel formulado pelo exequente, o acolhimento é
medida
que se impõe. O bem indicado — Lote Urbano, matrícula nº 33.150, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT consta como garantia hipotecária
cedular
na própria Cédula de Crédito
Bancário exequenda

[...]”

Ao final, o Juízo de origem assim decidiu:

“[
...] a)

REJEITO a exceção de
pré
-executividade
oposta pelos executados WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA, por
inadequação da via eleita e por ausência dos pressupostos de admissibilidade, determinando o regular prosseguimento da execução
; [...] c) DEFIRO a penhora do imóvel Lote Urbano, matrícula nº 33.150, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, de propriedade dos executados, indicado à penhora pelo exequente; d) EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do referido imóvel
[...]”

Em razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Da necessidade de demonstrativo claro, co
mpleto e verificável do débito
;

2. Do excesso aparente de execução e da necessidade de cautela
antes da constrição do imóvel
;

3. Da penhora do imóvel da matrícula nº 33.150 e da necessidade de
preservação temporária do bem
;

4. Da possibilidade de renegociação pelo Novo Desenrola Brasil
/ Desenrola Empresas
;

5. Da necessidade de aplicação do
princípio da menor onerosidade
.

Aduz que a execução se funda na
Cédula de Crédito Bancário nº 117.713.877, emitida em 29/09/2022
, referente à operação de capital de giro, c
ujo valor originário seria de R$ 54.600,00, para pagamento em 21 parcelas mensais
, mas que foi levada à execução
pelo valor de R$ 153.444,54
, razão pela qual entende necessária análise mais cautelosa da formação do débito.

Sustenta, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário, embora possa constituir título executivo extrajudicial, deve estar acompanhada de demonstrativo claro, completo e verificável, com indicação dos critérios de cálculo, encargos incidentes, amortizações e evolução da dívida,
sob pena
de comprometimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Defende que a penhora do imóvel
matrícula nº 33.150
configura medida gravosa, com risco de prejuízo patrimonial irreversível ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de avanço para atos de avaliação, leilão, adjudicação ou alienação judicial.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de
pré
-executividade, a fim de reconhecer a necessidade de apresentação de
demonstrativo claro, completo e discriminado do débito, bem como dos documentos que comprovem a efetiva liberação do crédito, evolução da dívida, amortizações, encargos e critérios de cálculo; subsidiariamente, requer a suspensão da execução ou, ao menos, dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel matrícula nº
33.150
, bem como a análise de eventual renegociação da dívida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática de ID. 372197353, na qual se consignou que, em juízo de cognição sumária, não se verificou vício formal evidente capaz de afastar a força executiva do título ou autorizar a suspensão imediata da execução
, bem como que a existência de planilha discriminativa apresentada pelo banco afasta, em análise preliminar, a tese de ausência absoluta de liquidez ou impossibilidade de conferência do débito.

Na mesma decisão,
registrou-se que a constrição recaiu sobre bem vinculado à garantia hipotecária
cedular
da dívida executada
, e que a invocação genérica dos princípios da menor onerosidade, da preservação da atividade econômica e da possibilidade de renegociação da dívida não afasta, por si só, a penhorabilidade do bem dado em garantia da própria obrigação executada.

A parte agravada
apresentou contrarrazões (ID. 377145858
), nas quais rebate as alegações dos agravantes, s
ustentando, em síntese:
do não cabi
mento do efeito suspensivo;
da inadequação da exceção de
pré
-executividade para di
scussão do valor do débito;
da certeza, liqu
idez e exigibilidade do título
; **da inexistên
cia de excesso de execução;
da legitimidade da penhora
do imóvel matrícula nº 33.150;
da irrelevância da eventual renegociação pelo Desenrola Emp
resas ou programas semelhantes; e
da inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade em prej
uízo à efetividade da execução
.

O agravado afirma que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e os documentos necessários à demonstração da obrigação, inexistindo vício evidente apto a ensejar a extinção ou suspensão do feito. Sustenta, ainda, que
a mera discordância dos executados quanto ao montante executado não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Alega que os agravantes não apresentaram memória de cálculo própria, tampouco indicaram especificamente quais encargos seriam ilegais ou quais valores reputam indevidos. Afirma, ainda, que a penhora recaiu sobre bem passível de constrição e vinculado à operação de crédito, inexistindo fundamento jurídico para sua suspensão apenas porque os executados pretendem discutir o valor da dívida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou inc
apaz, conforme decisão de
ID. 372197353.

Recurso tempestivo, conforme
reconhecido na decisão de
ID. 372197353
, na qual também constou o recolhimen
to do preparo recursal em
ID. 371859396.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de execução de título extrajudicial. Também é tempestivo, conforme já reconhecido na decisão de ID.
372197353
, na qual constou, ainda, o recolhimento do preparo recursa
l em ID. 371859396
.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento, interposto por
WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA,
contra decisão interlocu
tória proferida pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicia
l nº 1010097-04.2024.8.11.0007, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pelos executados e deferiu a p
enhora do imóvel matrícula nº 33.150
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a exceção de
pré
-executividade não comportava acolhimento, porquanto
as matérias deduzidas pelos executados demandariam dilação probatória, notadamente quanto à alegada ausência de comprovação da liberação do crédito, à evolução do débito e à discussão acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Consignou, ainda, q
ue a execução está fundada na
Cédula de C
rédito Bancário nº 117.713.877
,
emitida em 29/09/2022, no valor original de R$ 54.600,00
,
com vencimento antecipado em 16/02/2023
, cujo
saldo devedor atualizado até
11/12/2
024 totaliza R$ 153.444,54
, conforme planilha de débitos acostada à inicial.

A decisão agravada também registrou que a planilha de débitos juntada à inicial discrimina a incidência de j
uros remuneratórios à taxa de
3,63
0% ao mês, juros de mora de
1,000% a
o mês** e multa contratual de 2,000%
, evidenciando, segundo o Juízo de origem, a evolução do saldo devedor desde a utilização do crédito até a data de apuração.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1 -
Da inadequação da exceção de
pré
-executividade para discussão do valor do débito

Os agravantes sustentam que a execução deveria ser suspensa ou reformada a decisão agravada, ao argumento de que seria necessária a apresentação de demonstrativo claro, completo e verificável do débito, bem como de documentos que comprovem a efetiva liberação do crédito, a evolução da dívida, amortizações, encargos e critérios de cálculo.

O agravado, por sua vez, argumenta que tais alegações demandam análise de cláusulas contratuais, evolução do débito, incidência de encargos e
eventual produção de prova técnica, matérias incompatíveis com a via estreita da exceção de
pré
-executividade. Sustenta, ainda, que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e os documentos necessários à demonstração da obrigação, inexistindo vício evidente apto a ensejar a extinção ou suspensão do feito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para
análise das matérias suscitadas pelo executado.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária acolhida pela jurisprudência, constitui instrumento excepcional que permite ao executado suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas quando se tratar de matéria de ordem pública e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil
, evidencia-se
que o sistema processual reserva aos embargos à execução o espaço adequado para discussão de matérias que demandem cognição exauriente, com ampla produção probatória.

Dessa forma, estabelece-se um critério objetivo: a exceção de
pré
-executividade é cabível quando a análise se limita à verificação imediata de vícios formais ou matéria de ordem pública, ao passo que controvérsias fáticas ou técnicas devem ser veiculadas
por meio de embargos à execução.

No caso dos autos, as teses recursais relativas à formação do saldo devedor, à incidência dos encargos contratuais, à evolução da dívida, à existência de eventual excesso de execução e à suficiência dos documentos apresentados pelo banco exequente não se revelam, ao menos nesta sede, passíveis de reconhecimento imediato.

Com efeito, a discussão proposta pelos agravantes exigiria exame detido do contrato, da planilha de evolução do débito, dos encargos incidentes, de eventuais amortizações e dos critérios de atualização empregados pelo exequente, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.

A propósito, o próprio Juízo de origem consignou que a planilha de débitos acostada à inicial demonstra a util
ização do crédito a partir de 07/10/2022
, com lançame
nto do valor de R$ 54.600,00
a título de capital utilizado, seguido da incidência de encargos mensais
e de amortização realizada em 20/12/2022
.

Além disso, a decisão recorrida registrou que a planilha apresentada discrimina, mês a mês, a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, evidenciando, segundo o entendimento adotado em primeiro grau, a evolução do saldo devedor desde a utilização do crédito até a data de apuração.

Assim, não demonstrada, de plano, a ausência absoluta de liquidez, certeza ou exigibilidade do título, a irresignação dos agravantes deve ser veiculada, se for o caso, pela via processual adequada, com observância da amplitude probatória necessária.

Nesse ponto, não há reparo a ser feito na decisão agravada.

2.
Da certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito
Bancário

Os agravantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário, embora possa constituir título executivo extrajudicial, deve estar acompanhada de demonstrativo
claro, completo e verificável, sustentando que a ausência de documentação suficiente comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

O agravado rebate a alegação afirmando que a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos da Lei nº 10.931/2004. Sustenta que o título executivo contém os requisitos intrínsecos necessários à execução e que o valor da dívida está demonstrado por planilha acostada à inicial.

Pois bem.

Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos da conta corrente, elaborados conforme a legislação de regência.

No cas
o, a execução está fundada na
Cédula de C
rédito Bancário nº 117.713.877, emitida em 29/09/2022
, referente
a
operação de capital
de giro, no valor original de
R
$ 54.600,00, com prazo determinado de 21 parcelas mensais
,
primeira parcela vencível em 16/02/2023 e última em **16/10/2024
, além
de taxa de juros prefixada de 3,630% ao mês
, conforme constou expressamente da decisão agravada.

A decisão recorrida afastou a alegação de que a operação se confundiria com contrato de abertura de crédito rotativo, consignando tratar-se de operação de crédito com valor, prazo e encargos determinados desde a contratação, circunstância que confere ao título certeza, liquidez e exigibilidade, ao menos enquanto não demonstrado vício capaz de infirmar a execução.

Desse modo, a mera insurgência quanto ao valor executado, desacompanhada de demonstração objetiva e imediata de vício formal do título ou da planilha, não autoriza o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

3 -
Da inexistência de excesso de execução demonstrado de plano

Os agravantes afirmam haver excesso aparente de execução, destacando que o valor or
iginário da operação seria de
R$ 54.60
0,00
, ao passo que a execução foi ajuizada
pelo valor de R$ 153.444,54
. Sustentam que essa evolução expressiva recomendaria maior cautela antes da manutenção dos atos constritivos.

O agravado, por sua vez, sustenta que os agravantes se limitam a afirmar genericamente a existência de evolução excessiva do débito, sem apresentar memória de cálculo própria, sem indicar quais encargos seriam ilegais e sem apontar os valores que reputam indevidos.

Com razão o agravado.

A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do equívoco apontado, com indicação do valor que a parte entende correto e dos critérios pelos quais reputa indevido o cálculo apresentado pelo exequente.

No caso, os agravantes apontam a diferença entre o valor originário contratado e o saldo executado, mas não
demonstram,
de plano, quais encargos teriam sido indevidamente aplicados, quais parcelas teriam sido desconsideradas ou qual seria o valor efetivamente devido.

A simples evolução do débito, por si só, não caracteriza excesso de execução, especialmente quando há planilha de cálculo apresentada pelo exequente e quando a discussão envolve encargos contratuais, juros, multa, amortizações e critérios de atualização, matérias que demandam análise mais aprofundada.

Esse, inclusive, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar a execução; (
ii
) estabelecer se as alegações de excesso de execução, abusividade de encargos e capitalização indevida de juros podem ser apreciadas em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
iii
) determinar se a ausência de notificação prévia acerca do vencimento antecipado compromete a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário discrimina expressamente as operações renegociadas, identifica os contratos originários, os respectivos valores e vencimentos, bem como estabelece de forma clara os encargos financeiros, a forma de amortização, o número de parcelas e o custo efetivo total da operação.

O instrumento contratual contém cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, pela qual os emitentes e avalistas reconhecem expressamente o saldo devedor consolidado decorrente das operações renegociadas.

O extrato de dívida juntado aos autos demonstra a evolução do saldo devedor, indicando lançamentos, amortizações, encargos incidentes e saldo atualizado, permitindo a objetiva identificação do montante executado.

A controvérsia relativa à regularidade dos encargos financeiros, eventual anatocismo, adequação da metodologia de cálculo e existência de excesso de execução demanda exame técnico-contábil e dilação probatória incompatíveis com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, não se prestando à revisão ampla de cláusulas contratuais ou à reconstituição contábil da dívida.

A liquidez do título executivo não exige absoluta
incontrovérsia
sobre o valor cobrado, bastando
a
possibilidade objetiva de determinação do débito a partir dos elementos constantes do título e dos demonstrativos apresentados pelo credor.

A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, independentemente de notificação prévia, aliada à mora
ex

re
prevista
no art. 397 do Código Civil, afasta a alegação de inexigibilidade da obrigação.

A controvérsia instaurada pelos agravantes refere-se ao montante efetivamente devido e não à inexistência manifesta da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade do título em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito idôneo possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar execução.

Alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros e abusividade de encargos financeiros exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade.

A cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento dispensa notificação prévia quando expressamente pactuada.

A liquidez do título executivo decorre da possibilidade objetiva de apuração do débito a partir dos elementos constantes do contrato e dos demonstrat
ivos apresentados pelo credor.”

(N.U 1012469-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Logo, não estando demonstrado, de forma inequívoca e imediata, o excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

4-
Da legitimidade da penhora do imóvel matrícula nº 33.150

Os agravantes sustentam que a penhora do imóvel matrícula nº
33.150
configura medida gravosa e pode gerar prejuízo patrimonial irreversível ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de avanço para atos de avaliação, leilão, adjudicação ou alienação judicial.

O agravado argumenta que a penhora recaiu sobre bem passível de constrição e vinculado à operação de crédito, ressaltando que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros. Aduz, ainda, que a existência de discussão acerca do débito não impede a adoção dos atos executivos necessários à satisfação do crédito.

Pois bem.

A decisão agravada consignou que o imóvel indicado à penhor
a, Lote Urbano, matrícula nº 33.150
, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
consta como garantia hipotecária
cedular
na própria Cédula de Crédito Bancário exequenda, tendo sido indicado à penhora já na petição inicial.

Também constou que a certidão de matrícula atualizada foi juntada aos autos, demonstrando o registro do imóvel em nome dos executados, razão pela qual o Juízo de origem deferiu a constrição, com fundamento no art. 789 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na penhora determinada, sobretudo porque o bem foi indicado como garantia hipotecária
cedular
da obrigação executada.

A invocação genérica do princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando não demonstrada
a
existência de outro meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

A execução deve observar a menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, mas tal diretriz deve ser compatibilizada com o princípio da efetividade da execução, não podendo servir como obstáculo injustificado à satisfação do crédito regularmente perseguido.

5 -
Da alegada possibilidade de renegociação da dívida

Os agravantes sustentam que a dívida poderia ser objeto de renegociação no âmbito de programas públicos ou internos, como Desenrola Empresas,
Pronampe
,
ProCred
360 ou Desenrola Pequenos Negócios, razão pela qual defendem a suspensão temporária dos atos executivos.

O agravado, por sua vez, afirma inexistir comprovação de adesão
a
programa de renegociação, aprovação de proposta ou celebração de acordo com o Banco do Brasil, sustentando que a mera expectativa de eventual negociação futura não suspende execução regularmente ajuizada.

Assiste razão ao agravado.

A possibilidade abstrata de renegociação da dívida não possui, por si só, aptidão para suspender a execução ou impedir a prática de atos constritivos regularmente determinados.

Não consta dos documentos fornecidos comprovação de adesão dos agravantes a programa de renegociação, aceitação de proposta pelo credor ou formalização de acordo apto a alterar a exigibilidade da obrigação executada.

Assim, enquanto inexistente composição formal entre as partes ou causa legal de suspensão da execução, subsiste o direito do credor de buscar a satisfação do crédito pelos meios executivos previstos em lei.

6 -
Da manutenção da decisão agravada

Em suma, a decisão recorrida deve ser mantida.

A execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial nos termos da Lei nº 10.931/2004; a planilha de débito foi apresentada pelo exequente; as alegações de excesso de execução, irregularidade dos encargos e insuficiência documental demandam análise incompatível com a estreita via da exceção de
pré
-executividade; e a penhora recaiu sobre bem vinculado à garantia hipotecária
cedular
da obrigação executada.

Além disso, as contrarrazões demonstram que os agravantes não apresentaram memória de cálculo própria, não indicaram concretamente o valor que
entendem devido
e não comprovaram a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta por
WILLIAN FONSECA DE SOUZA LTDA e WILLIAN FONSECA DE SOUZA
e deferiu a p
enhora do imóvel matrícula nº 33.150
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-

MT
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026